Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PERÍODO INTEGRAL. DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE OFERTA EM TEMPO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ajuizada contra o Distrito Federal, visando à transferência de criança para unidade escolar em período integral, próxima ao local de trabalho da genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Público pode ser compelido a garantir vaga em unidade escolar pública em período integral, próxima ao local de trabalho da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação básica em todas as suas fases constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
4. É dever constitucional do Estado garantir vaga em unidade pública nas proximidades do trabalho da genitora. Todavia, inexiste previsão constitucional ou legal que imponha ao ente público a obrigatoriedade de oferecer atendimento em período integral, pois tal exigência redundaria redução do número de vagas disponíveis, contrariando o princípio da reserva do possível e os limites operacionais do sistema educacional.
5. Na hipótese, a criança já se encontra matriculada em unidade escolar localizada na região de trabalho da genitora, não se justificando a transferência pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O direito à educação básica é de aplicabilidade imediata, não podendo ser frustrado por razões administrativas. 2. A matrícula em período integral não constitui obrigação legal ou constitucional imposta ao Poder Público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXV; 208, IV; ECA, arts. 53, V; 54, IV; 141, § 2o; CPC, art. 85, §§ 3o e 8o; Lei n. 9.394/96, arts. 4o, II; 29; 30, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166/SC (Tema 548), RE 1140005/RJ (Tema 1002); TJDFT, Acórdãos n. 2040635, 2040910, 2023483.